Tribunal: TJDFT
Processo: 0049107-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E, CONSEQUENTE, EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL FORMALMENTE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM CONTEÚDO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. ART. 921 DO CPC. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RETROAÇÃO DA NORMA QUE NÃO PODE SER ADMITIDA PARA ALCANÇAR SITUAÇÕES PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS NA DECISÃO RECORRIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS.
1. Como o fundamento da execução é uma sentença proferida em ação de cobrança de alugueres, consoante o teor do art. 206, §3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos referida pretensão e o prazo para a prescrição intercorrente também é de 3 (três) anos.
2. Na espécie, pela redação original do art. 921 do CPC, o prazo para prescrição intercorrente começou a correr um ano após o dia 18/7/2016, data em que foi determinado o arquivamento dos autos, ou seja: 18/07/2017. Neste semblante, o dies ad quem do prazo prescricional se deu em 18/07/2020. A recorrente somente voltou a demonstrar diligência requerendo novas pesquisas em 13/07/2022, portanto após a consumação da prescrição intercorrente.
3. O ato judicial impugnado, muito embora represente formalmente uma decisão interlocutória, tem conteúdo de sentença, uma vez que pôs fim, expressamente, à fase de cumprimento da sentença. Com efeito, interpreta-se que o arquivamento do processo significa exaurimento da atividade jurisdicional e, por isso, constitui sentença. Logo, foi conhecido o apelo interposto contra a r. decisão interlocutória proferida.
4. Sem fixação de honorários recursais, em razão de a apelante não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem. A aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pressupõe a fixação pretérita de honorários (AREsp 1050334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 28/03/2017).
5. A Lei 14.195/2021, que modificou o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, não pode retroagir para alcançar situação anterior à sua vigência consoante disposto no art. 14 do CPC: A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
6. Negou-se provimento ao recurso.